Tribunal: STF
Processo: RE 214483
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO - FILIAIS. O fato e o Instituto admitir o recolhimento
centralizado das contribuições, na sede da empresa, não gera direito
adquirido à continuidade de tal procedimento. A simples existência
de filial pressupõe atividade sujeita ao crivo do fisco (gênero).